Tribunal: TJPA
Processo: 0006742-11.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-09

Ementa:
APELAÃÃO. TRÃFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS. IMPROCEDÃNCIA DA DESCLASSIFIÃÃO. DOSIMETRIA. VALORAÃÃO INDEVIDA DE VETOR RELATIVO ÃS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. REVISÃO E ADEQUAÃÃO PELO TRIBUNAL. DIMINUIÃÃO DE PENA. FRAÃÃO MÃXIMA. INVIÃVEL. CONFISSÃO ESPONTÃNEA. RECONHECIMENTO SEM ALTERAÃÃO DO QUANTUM DA PENA (SÃMULA NÂº 231 DO STJ). SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MANUTENÃÃO DO QUANTUM DA PENA. REVOGAÃÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. APRECIAÃÃO. INVIABILIDADE.1. ImpossÃvel operar a desclassificaÃ§Ã£o da conduta constante do art. 33, da Lei 11.343/2006, para a do artigo 28 da mesma norma legal, quando comprovado pelas provas colacionadas aos autos que o rÃ©u possuÃa a droga para difusÃ£o ilÃcita.2. NÃ£o tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais, pode o Tribunal rever os critÃ©rios para manter ou reduzir o quantum aplicado com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Todavia, procedida a revisÃ£o e adequaÃ§Ã£o dos referidos vetores e, tendo o MM. JuÃzo a quo aplicado a pena-base no mÃnimo legal, inviÃ¡vel sua modificaÃ§Ã£o com base no princÃpio do non reformatio in pejus.3. InviÃ¡vel a aplicaÃ§Ã£o de fraÃ§Ã£o diversa, na causa de diminuiÃ§Ã£o do Â§4Âº, art. 33 da Lei n.Âº 11.343/2006, visto que o magistrado singular justificou adequadamente a fraÃ§Ã£o da minorante, na quantidade e natureza da droga, conforme entendimento jurisprudencial.4. Faz jus Ã atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, o rÃ©u denunciado por trÃ¡fico de drogas, cuja sentenÃ§a utilizou como um dos seus fundamentos sua confissÃ£o na fase extrajudicial, contudo, torna-se inaplicÃ¡vel a reduÃ§Ã£o da pena, com fulcro na SÃºmula 231 do STJ.5. NÃ£o tendo havido alteraÃ§Ã£o no quantum da pena, nÃ£o restou preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do CÃ3digo Penal, restando inviÃ¡vel a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.6. A questÃ£o referente Ã violaÃ§Ã£o ao direito de ir e vir, por decretaÃ§Ã£o de prisÃ£o cautelar, deve ser aventada pelo instrumento processual cabÃvel, qual seja, o habeas corpus.7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0006742-11.2018.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (8ª Vara Criminal de Belém)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ANDERSON JOSÉ BARBOSA MONTEIRO
ADVOGADO: REINALDO MARTINS JÚNIOR (Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des.or RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des.
or
VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFIÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE VETOR RELATIVO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. REVISÃO E ADEQUAÇÃO PELO TRIBUNAL. DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO MÁXIMA. INVIÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA (SÚMULA Nº 231 DO STJ). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE.
1.

Impossível operar a desclassificação da conduta constante do art. 33, da Lei 11.343/2006, para a do artigo 28 da mesma norma legal, quando comprovado pelas provas colacionadas aos autos que o réu possuía a droga para difusão ilícita.
2. Não tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais, pode o Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir o
quantum
aplicado com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Todavia, procedida a revisão e adequação dos referidos vetores e, tendo o MM. Juízo
a quo
aplicado a pena-base no mínimo legal, inviável sua modificação com base no princípio do
non reformatio in pejus.
3. Inviável a aplicação de fração diversa, na causa de diminuição do §4º, art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, visto que o magistrado singular justificou adequadamente a fração da minorante, na quantidade e natureza da droga, conforme entendimento jurisprudencial.
4. Faz
jus
à atenuante da confissão espontânea, o réu denunciado por tráfico de drogas, cuja sentença utilizou como um dos seus fundamentos sua confissão na fase extrajudicial, contudo, torna-se inaplicável a redução da pena, com fulcro na Súmula 231 do STJ.
5. Não tendo havido alteração no
quantum
da pena, não restou preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do Código Penal, restando inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. A questão referente à violação ao direito de ir e vir, por decretação de prisão cautelar, deve ser aventada pelo instrumento processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
.
7.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e oito de junho e cinco de julho de 2021..

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

ANDERSON JOSÉ BARBOSA MONTEIRO
, por intermédio do seu patrono, interpôs o recurso em epígrafe, visando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em decorrência da prática delitiva prevista no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Narra a peça acusatória que, no dia 20/03/2018, por volta das 12h30min, o apelante, junto com o nacional Joelson Souza do Rosário, foi preso pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Os Policiais Militares Harilson José Ferreira dos Santos e Alan Ribeiro Pereira realizavam ronda ostensiva pelo bairro da Pedreira, quando foram informados por populares que, na Passagem Magalhães, havia pessoas traficando.

Ao se dirigirem até o local indicado, os policiais encontraram um pequeno grupo de pessoas, resolvendo fazer a abordagem e revista pessoal. Nessa oportunidade, encontraram com o apelante uma carteira porta-cédula com 07 (sete) porções de substância que aparentava ser maconha, R$ 62,00 (sessenta e dois reais) e um celular. Enquanto Joelson possuía um porta-moeda com 04 (quatro) porções da mesma substância, R$ 2,00 (dois reais) e um celular.

Em seguida, os policiais militares os detiveram e os conduziram para a Divisão Estadual de Narcóticos. Cumpre-se salientar que em sede policial, a testemunha Lucas Matheus Gonçalves afirmou que comprava drogas do apelante. Em interrogatório policial, o apelante afirmou que a droga apreendida realmente se destinava à comercialização e que Joelson também vendia no local.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou a apelante e seu comparsa, imputando-lhes a prática do ilícito penal previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (fls.02/05).

A Defesa Preliminar foi devidamente apresentada pelo apelante (fls.114/120). Então, a Denúncia foi recebida pelo juízo em 04/07/2018 (fls.133/134).

Após a realização da audiência de instrução e julgamento (fls.139/140) e apresentação de Memoriais Finais (fls.142-155), o magistrado singular julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto (fls.156/167), bem como desclassificando a conduta do seu correu para o tipo previsto no art. 28 da Lei em voga.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, no qual postula pela desclassificação de tráfico para uso. Ainda, requer, subsidiariamente, a alteração na dosimetria da pena, alegando haver equívoco na fundamentação do vetor culpabilidade, bem como na aplicação do §4º, do art.33 da Lei 11.243/06 na fração de 2/3. Pugna pela aplicação da atenuante de confissão e conversão da pena privativa de liberdade, em restritiva de direito. Ao final, demanda pela revogação da Cautelar (fls.177/183).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo total improvimento do apelo (fls.184/197).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer da Procuradoria de Justiça (fls.200)
.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls.203/215), retornando-me o feito concluso em 11/12/2018.

É o relatório, à revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

A defesa apresenta como razões de sua apelação, a desclassificação de tráfico para uso. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria da pena formulada pelo juízo sentenciante, para retificar a fundamentação do vetor culpabilidade, a aplicação da causa de diminuição do §4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 2/3, bem como incidência da atenuante de confissão. Consequentemente requer a substituição da pena corporal por restritivas de direito e, ainda, a revogação da cautelar.

No que concerne às postulações feitas, anoto assistir razão em parte a defesa, vez que a sentença foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, necessitando apenas retificação pontual, quanto à fundamentação da circunstância judicial culpabilidade. Os demais pontos combatidos pelo recurso, não merecem qualquer retificação.

O primeiro ponto questionado diz respeito à desclassificação de tráfico para o uso de substância entorpecente, sob a alegação de que a quantidade encontrada com apelante não pode ser considerada para o crime de tráfico. Alega, ainda, que o depoimento dos policiais e a confissão do acusado na fase inquisitorial não seriam suficientes para condenação por tráfico. Sobre o tema, afirmo, sem delongas, que não merece guarida a afirmação.

Digo isso porque as provas carreadas aos autos são indenes de dúvidas, em colocar o recorrente como autor de conduta descrita no tipo penal do tráfico de drogas.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo Definitivo do Exame de Entorpecente (fls.35/36), que traz como conclusão a confirmação de que a substância apreendida se trata de droga conhecida popularmente como maconha.

No que se refere à autoria, pontua-se inicialmente que há nos autos declaração do réu, em seu interrogatório na fase inquisitorial, confirmando que a droga apreendida era sua, e que as tinha com fins de comercialização. Vejamos
in verbis:
(...) Que perguntado se o que fez com as substâncias? Respondeu que as levou para a sua residência e passou a vende-las, pela importância de R$5,00 (cinco reais) cada uma, na praça da Passagem Magalhães, no bairro da Sacramenta; Que, vendeu algumas substâncias no dia de ontem, 19 de março de 2018 e voltou a vende-las nesta data, sempre no mesmo lugar.

No mesmo sentido, os depoimentos das testemunhas, colhidos em juízo, se mostram consistentes e coesos, o que embasa suficientemente a conclusão de que o apelante praticou o delito que lhe é imputado.

Durante a audiência, a testemunha Harisson José Ferreira dos Santos (mídia - fls.140) declarou que recorda dos réus, quando da ocorrência em que acharam substâncias suspeitas, atrás da UPA. Que estava transitando, quando populares pararam o depoente e disseram que tinha um grupo usando drogas. Quando se dirigiram até o local, encontraram drogas e dinheiro com o apelante. Por isso, caracterizado o tráfico, conduziram à Delegacia. Afirmou que encontraram, ainda, meio tablete da droga na casa do apelante, quando este confessou que usava, mas também vendia.

A testemunha Alan Pereira Ribeiro narrou os fatos em juízo, corroborando com o depoimento de Harisson, ambos com declarações consistentes e coesas entre si.

Destaco que os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante devem ser revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando firmes e coerentes, confirmados em Juízo sob a garantia do contraditório, conforme ocorreu na espécie. Portanto, estes são aptos a ensejar condenação.

Acerca desse tema, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se alinha ao caso em exame:
(...) TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.
1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no
writ,
seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.
(STJ - HC 271616 / BA. Relator Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma. DJ 23/10/2013)

Destarte, a alegação do apelante de que é usuário de drogas, não é impeditiva, de que ao mesmo tempo exerça a traficância. Uma conduta não exclui a outra. Aliás, o tráfico por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício. Vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentar o vício, muitas vezes vem do tráfico.

A propósito, colaciono excerto de precedente desta Turma, que se alinha ao presente caso:
Apelação penal tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito desclassificação para o crime do art. 28 da lei 11.343/2006 improcedência erro na aplicação da pena inexistência recurso improvido decisão unânime.
I.
É sabido que o art. 33 da lei de drogas dispõe que comete crime todo àquele que vender, manter em depósito ou fornecer entorpecente.

Desta forma, para o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, basta que o agente incida em um dos tipos penais descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006, pouco importando a prova da mercancia. Precedentes do STJ;
II. Existem provas suficientes de que o apelante mantinha em depósito grande quantidade de entorpecente pronta para a venda.
A materialidade do delito resta comprovada pelo laudo pericial (fl. 57 dos autos), que dá conta de que o recorrente possuía duzentos e oitenta e cinco gramas de crack.
Na mesma localidade foi encontrado seiscentos reais em dinheiro e uma grande quantidade de viciados ao redor, demonstrando que ali era um conhecido ponto de comércio de entorpecentes.
Agiu bem o juiz ao condenar o apelante pelo crime de tráfico de drogas, pois para o reconhecimento do crime do art. 28 da Lei 11.343/2006 o juiz deverá levar em conta a natureza e a quantidade de entorpecente, circunstancias essas que demonstram que a droga era destinada a venda e não ao consumo próprio, como alegado. As provas dos autos apontam de modo incontroverso para a sua condenação, não havendo porque falar na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Precedentes do STJ;
(...) IV. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Acórdão n.º117865, Relator Rômulo José Ferreira Nunes. 2ª Câmara Criminal Isolada, julgado dia 27/03/2013, DJe 01/04/2013)

Assim, tenho que o pleito da apelação, para desclassificação de tráfico para uso, é, em verdade, desarrazoada. Até porque o apelante afirma em seu interrogatório, na fase inquisitorial, que estava vendendo as drogas, ao valor de R$ 5,00 (cinco reais) (fls.13), o que foi confirmado pela testemunha Lucas Matheus, que alegou ter comprado a droga, pelo mesmo valor (fls.11).

Depois, o apelante volta atrás em juízo, alegando que somente as possuía para consumo próprio (mídia - fls.140). No entanto, quando analisados seus interrogatórios, em conjunto com as demais provas dos autos, resta nítida a prática do crime de tráfico. Portanto, não há reparos a se fazer na sentença condenatória, neste particular.

Passo pois, ao pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena. No que concerne, ao pedido de redução do
quantum
da pena aplicada, entendo que neste ponto assiste razão, em parte, a defesa.

Destarte, ao se fazer a análise da dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante, constata-se que o magistrado singular considerou apenas 01 (um) vetor desfavorável ao réu, a
culpabilidade
. Por essa razão, fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Para tanto, utilizou os seguintes fundamentos na sentença:
(...) Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

Atento à análise procedida pelo julgador monocrático, observo que este se equivocou ao motivar apenas alguns aspectos da referida circunstância. Destarte, face o efeito devolutivo, a apelação autoriza a instância
ad quem
à revisão dos referidos critérios, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, para manter ou reduzir a pena, com base nas provas produzidas (STF-HC 106113).

Diante disso, com base nesse precedente, passo à análise da referida circunstância, atento às provas produzidas.

Quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci,
que ¿(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena
. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154)

Pontua-se, que este é inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

In casu
, entendo que o julgador incorreu em equívoco, ao fundamentar o vetor culpabilidade, na potencial consciência da ilicitude do fato do apelante, o que é pacificamente vedado no âmbito da jurisprudência pátria,
in verbis
:
POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2. A potencial consciência sobre a ilicitude da conduta e a inexigilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade, elementar do conceito analítico de crime, não pertencendo ao rol das circunstâncias judiciais, porquanto a culpabilidade nele referenciada diz respeito à reprovabilidade social.
(...) (STJ - HABEAS CORPUS HC 162967 RS 2010/0029827-3 (STJ). Data de publicação: 21/06/2010).

Pelas razões acima, procedo a retificação quanto ao fundamento do vetor culpabilidade. No entanto, conforme se observa dos autos, a culpabilidade do apelante extrapola os limites previstos para crime. Isso porque, o apelante confirmou que vendia a droga para adolescentes.

Diante disso, a vulnerabilidade dos consumidores do entorpecente comercializado é fato idôneo a valorar negativamente a culpabilidade, prevista no art.59, do CP. Tal fato, exacerba consideravelmente a reprovabilidade da conduta do apelante.

Nessa esteira, retifico o fundamento da sentença quanto à culpabilidade. No entanto, entendo que deve permanecer a valoração negativa do vetor culpabilidade, conforme orientação jurisprudencial, já que a conduta do apelante possui reprovabilidade elevada, tendo em vista que vendia as drogas para adolescentes, e portanto, mais vulneráveis.

Nesse viés, não obstante as alterações procedidas, mesmo remanescendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu, diante da fixação da pena-base no mínimo legal (5 anos e 500 dias-multa), mantenho o patamar fixado em obediência ao princípio do
non reformation in pejus.

Analiso a seguir, o inconformismo do apelante, no que diz respeito à fração aplicada na redutora de pena disposta no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. O juízo sentenciante considerou ser o caso de aplicação da causa de diminuição do referido artigo e para tanto, utilizou a fração de 1/6 da pena, fundamentado na natureza e quantidade de entorpecente, em conformidade com a jurisprudência.

Nesse sentido, não há qualquer retificação a ser realizada, tendo em vista que o fundamento da sentença, nesse particular, é idôneo. Conforme entendimento sedimentado nas cortes superiores, a quantidade e natureza da droga são pertinentes a fundamentar a fixação da fração na redutora do art.33, §4º, da Lei 11.343.06. Ademais, a convicção do juízo é discricionária e deve ser mantida, quando em consonância com os ditames legais. Vejamos:
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06
). QUANTUM
DE REDUÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
2. A aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. In casu, o entendimento consignado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, firmada no sentido de que, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, o Juiz deve levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei n. 11.343/06).
(...) 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HABEAS CORPUS HC 475695 SP 2018/0281592-6 (STJ). Data de publicação: 28/11/2018).

A defesa, ainda pleiteia a aplicação da atenuante de confissão espontânea, prevista no art.65, III, d, do CP. Outrossim, em pese ser nítido caso de sua aplicação, vez que o MM. Juízo
a quo
fundamentou a condenação do Apelante também com base na confissão extrajudicial do acusado (vide fls. 150/160), contudo, diante dos ditames da Súmula 231 do STJ, reconheço a presença da atenuante da confissão, mas deixo de aplica-la, por considerar que ¿a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Não havendo alteração no
quantum
da pena, o pleito de substituição da reprimenda por restritiva de direitos encontra-se prejudicado, haja vista que a pena fixada é superior a 4 anos de reclusão (art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal).

Por fim, a defesa ainda pugna a revogação da custódia cautelar. Porém, no que concerne ao pleito, já está pacificado, por este Colegiado, o entendimento de que a matéria deve ser arguida em via própria, qual seja, a do
habeas corpus
, que é o instrumento processual adequado para discutir as questões acerca da liberdade de ir e vir, eventualmente violada, não cabendo a sua análise em sede de apelação penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial, apenas para retificar a fundamentação do vetor culpabilidade, bem como reconhecer a presença da atenuante da confissão, deixando de aplicá-la nos termos da Súmula nº 231 do STJ, mantendo todos os demais termos da sentença.

É o meu voto.

Belém, 05 de julho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator